Tribunal: TJES
Processo: 0013901-33.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Estabelecimentos de Ensino; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013901-33.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DULCIMAR APARECIDA DA SILVA AFONSO e outros

APELADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ENSINO SUPERIOR. CANCELAMENTO UNILATERAL DE BOLSA DE ESTUDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA contra sentença que acolheu os pedidos iniciais de DULCIMAR APARECIDA DA SILVA AFONSO, condenando a instituição ao pagamento de R$ 9.872,52 a título de ressarcimento material (repetição do indébito em dobro) e R$ 5.000,00 por danos morais, em razão da suspensão unilateral e imotivada da bolsa de estudos concedida à autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço por parte da instituição de ensino ao cancelar unilateralmente a bolsa de estudos da autora, ensejando obrigação de indenizar; e (ii) estabelecer se a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição de ensino não comprova a existência de inadimplência da autora nem a comunicação prévia do cancelamento da bolsa, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, caracterizando falha na prestação do serviço.

4. O cancelamento imotivado da bolsa de estudos configura descumprimento contratual, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, ensejando indenização por danos materiais e morais.

5. A jurisprudência reconhece que a interrupção abrupta do benefício educacional viola direitos do consumidor e gera sofrimento que ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

6. A falha na prestação do serviço obrigou a autora a ingressar com ação judicial para obter esclarecimentos e reparação, enquadrando-se na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, que justifica a manutenção da indenização por danos morais.

7. No que tange à repetição do indébito, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou entendimento no EAREsp 664888/RS no sentido de que a devolução em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, só se aplica a cobranças indevidas realizadas após 30/03/2021. No caso, a cobrança ocorreu entre 2014 e 2016, antes da modulação dos efeitos da decisão do STJ, razão pela qual a restituição deve ocorrer na forma simples.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido, para reformar a sentença exclusivamente quanto à forma de repetição do indébito, que deve ocorrer na modalidade simples.

Tese de julgamento:

1. O cancelamento unilateral e imotivado de bolsa de estudos concedida por instituição de ensino caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos materiais e morais.

2. A interrupção injustificada do benefício educacional viola direitos do consumidor e, aliada à necessidade de medidas administrativas e judiciais para solucionar a questão, configura dano moral indenizável, especialmente sob a ótica da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

3. A repetição do indébito, nos casos de cobrança indevida ocorrida antes de 30/03/2021, deve ocorrer na forma simples, salvo comprovação de má-fé do fornecedor, conforme modulação dos efeitos da decisão do STJ no EAREsp 664888/RS.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 14 e 42, parágrafo único; Código de Processo Civil (CPC), art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 664888/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021; TJ-RJ, Apelação nº 0018341-75.2019.8.19.0205, Rel. Des. Paulo Wunder de Alencar, j. 06/02/2024, DJe 08/02/2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 10000220235972001, Rel. Des. Rui de Almeida Magalhães, j. 23/03/2022, DJe 31/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
, com vistas ao reexame da sentença objurgada, que acolheu os pedidos iniciais de
DULCIMAR APARECIDA DA SILVA AFONSO,
para condenar a parte requerida ao pagamento das seguintes importâncias: (1) R$9.872,52, a título de ressarcimento material (já incluída a dobra); (2) R$5.000,00, a título de indenização por danos morais.

Contrarrazões (ID 11913192) de
DULCIMAR APARECIDA DA SILVA AFONSO
pelo não provimento do apelo.

Rememoro que a autora ajuizou a ação pleiteando indenização por danos materiais (repetição do indébito) e morais em razão da cobrança e pagamento indevido de mensalidades, considerando que a
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
teria cessado arbitrariamente sua bolsa de estudos.

Alega que a apelante teria suspendido o desconto sem justificativa, momento em que, ao solicitar esclarecimentos junto à secretaria, obteve a informação de que as bolsas iriam acabar e que o sistema da empresa estava escolhendo de forma aleatória pessoas que não mais seriam contempladas.

Ato seguinte, solicitou cópia do contrato para reivindicar seus direito, mas diante do insucesso, chegou até mesmo a ajuizar ação de exibição de documentos (nº 0017677-46.2017.8.08.0035).

Por tais motivos, requereu a condenação da
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
ao pagamento de danos materiais no importe de R$9.872,52, considerando a repetição indébito, bem como danos morais no valor de R$5.000,00.

Em sede de defesa, a pessoa jurídica recorrente alegou, em síntese, as mesmas teses que indicou no presente apelo, dispondo que o benefício pode ser revisado pela requerida, sendo responsabilidade exclusiva do aluno solicitar a renovação e que a manutenção da benesse está ligada ao cumprimento das obrigações.

Assim, pretende afastar a obrigação de indenizar ou, subsidiariamente, que a devolução se dê na forma simples e, ainda, decotar os danos morais ou ao menos reduzi-los.

Após regular transcurso do processo, sobreveio a sentença guerreada, que acolheu os pedidos iniciais, p
ara condenar a parte requerida ao pagamento das seguintes importâncias: (1) R$9.872,52, a título de ressarcimento material (já incluída a dobra); (2) R$5.000,00, a título de indenização por danos morais.

Nesse contexto, entendo que caminhou bem o julgador de origem ao reconhecer o dever de indenizar, em especial pelo fato de que a narrativa autoral revela-se coerente e suficientemente comprovada, na medida em que a
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
não juntou aos autos nenhuma prova que embase as teses defensivas.

Isto é, não existe sequer uma notificação direcionada à autora indicando que haveria suspensão da sua bolsa, muito menos de que
DULCIMAR APARECIDA DA SILVA AFONSO
estaria descumprindo alguma cláusula contratual ou mesmo apontando sua suposta inadimplência.

Até porque, como bem ressaltou o magistrado sentenciante, se a autora estivesse realmente em situação de inadimplemento, teria havido recusa da renovação da matrícula e não o simples cancelamento imotivada da bolsa de estudos.

Na verdade, o exame atento das razões recursais revela que a argumentação apresentada se restringe em alegar abstratamente a possibilidade de cancelamento discricionário da bolsa de estudos, sem que exista qualquer documento que justifique realmente a medida.

Ora, inexiste prova que indique a inadimplência de
DULCIMAR APARECIDA DA SILVA AFONSO
, sendo que à pessoa jurídica seria fácil comprovar suas alegações, considerando a possibilidade de acessar o sistema financeiro da empresa para demonstrar a veracidade da aludida tese.

Tanto assim, que a autora curso todos os períodos do Curso de Pedagogia, tendo inclusive colado grau, conforme se pode depreender do certificado de fl. 18, sem que exista sequer indício de interrupção ou impedimento.

Acerca do ônus da prova, convém rememorar que ao réu incumbe provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

Nesse mesmo sentido, vejamos a jurisprudência:

[...] 4. Compete ao autor ônus de fato constitutivo de seu direito e
compete ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II)
. 5. O § 1º do mesmo dispositivo permite ao Magistrado aplicar a distribuição dinâmica do ônus da prova e, por isso, o ônus pode recair sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias do caso concreto. Precedentes do STJ. [...] (Acórdão 1801044, 07284186320228070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no PJe: 9/1/2024).

Nessa toada, reitero que as peculiaridades do caso tornariam excessivamente difícil o cumprimento do encargo por parte da autora, sendo simplório à
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
fazer prova do suposto inadimplemento, bem como dos motivos pelos quais teria procedido o cancelamento da bolsa de estudos; de forma que ao não fazê-lo, deve ser reputada como verdadeira a tese autoral.

Dessa forma, entendo que restou suficientemente provada a inexecução da obrigação por parte da
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
, que cancelou de forma unilateral e sem justificativa a bolsa de estudos concedida à autora.

Ao tratar do cancelamento de bolsa de estudos de forma unilateral e injustificada, a jurisprudência entende pela ocorrência de descumprimento contratual:

APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO PARTICULAR UNIVERSITÁRIO. CANCELAMENTO DE BOLSAS DE ESTUDO. DEVER DE INFORMAÇÃO. F
alta de prova de que a ré informou os alunos de que perderiam as bolsas de estudo na hipótese de atraso no pagamento das mensalidades. Dever da ré de preservar as bolsas até o final dos cursos confirmado. Descumprimento contratual.
[...] (TJ-RS - AC: 70083231621 RS, Relator.: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Data de Julgamento: 31/03/2021, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 14/06/2021)

[...] 1.
A alteração de regras de renovação de bolsa de estudos integral, sem observância do direito básico do consumidor de informação clara e precisa, configura falha na prestação do serviço e gera a responsabilidade objetiva da fornecedora pelos danos decorrentes, na forma do art. 14 do CDC
. [...] (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0018341-75.2019.8.19 .0205 2023001103030, Relator.: Des(a). PAULO WUNDER DE ALENCAR, Data de Julgamento: 06/02/2024, DECIMA OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 15, Data de Publicação: 08/02/2024)

Além disso, o fato de tratar-se de relação jurídica inserida no contexto do Direito do Consumidor apenas reforça a necessidade de manutenção da sentença quanto à obrigação de indenizar, haja vista a responsabilidade objetiva em virtude da falha na prestação do serviço, na esteira do art. 14 do CDC.

Todavia, no que diz respeito à pretensão recursal de afastamento da repetição do indébito em dobro e sua imposição na forma simples, entendo que merece acolhimento. Explico.

Sobre o tema de restituição do indébito em dobro, o STJ já decidiu que nos contratos privados a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC independe de má-fé,
entretanto, modulou os efeitos do acórdão a partir de sua publicação (30/03/2021)
.
Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE TUTELA DE SUJEITOS VULNERÁVEIS E DE BENS, DIREITOS OU INTERESSES COLETIVOS OU DIFUSOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. REPETIÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. ENGANO JUSTIFICÁVEL. ELEMENTO DE CAUSALIDADE E NÃO DE CULPABILIDADE. APURAÇÃO À LUZ DO PRINCÍPIO DA VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR E DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DE EFEITOS. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA 1. [...] PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA PRESENTE DECISÃO 21. O art. 927, § 3º, do CPC/2015 prevê a possibilidade de modulação de efeitos não somente quando alterada a orientação firmada em julgamento de recursos repetitivos, mas também quando modificada jurisprudência dominante no STF e nos tribunais superiores. 2. Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos estritamente privados, seguiu compreensão (critério volitivo doloso da cobrança indevida) que, com o presente julgamento, passa a ser completamente superada, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados. 3. Parece prudente e justo, portanto, que se deva modular os efeitos da presente decisão, de maneira que o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão. [...] CONCLUSÃO 5.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. 26. Embargos de Divergência providos (STJ, EAREsp 664888 RS 2015/0035507-2, Relator: Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, J 21/10/2020, DJ 30/03/2021).

Assim, considerando que o ajuizamento da presente ação se deu em 2020, fazendo referência a cobranças de anos anteriores (março de 2014 a outubro de 2016), ou seja, antes da data de publicação do mencionado acórdão pelo STJ (em 30/03/2021), e não restou demonstrada a má-fé da empresa, deve ser afastada a condenação na repetição do indébito em dobro, estabelecendo-se a condenação respectiva na forma simples
. Sobre o tema, segue julgado deste TJES:

APELAÇÕES CÍVEIS.
OPERAÇÕES BANCÁRIAS. FRAUDES PRATICADAS POR TERCEIROS
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA N. 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL RAZOÁVEL.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO – ART. 42, CDC. NÃO COMPROVADA A MÁ FÉ
. [...]
Sobre o tema da restituição do indébito em dobro, o STJ já decidiu que nos contratos privados a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC, independe de má-fé, entretanto, modulou os efeitos do acórdão a partir de sua publicação (30/03/2021).
Assim, ‘in casu’, segue a compreensão da necessidade da prova do critério volitivo doloso da cobrança indevida para que a repetição em dobro seja devida, o que não restou comprovado
[...] (TJES, Apelação n.º 0000788-11.2021.8.08.0024, Relatora: Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, J 28/02/2023).

Por outro lado, em relação ao dano moral, a jurisprudência tem reconhecido a sua ocorrência ao examinar situações análogas, de cancelamento indevido de bolsa de estudos, com fixação da verba inclusive em valor similar ao que fora estabelecido pelo julgador de origem (R$5.000,00):

[...] 1.
A alteração de regras de renovação de bolsa de estudos integral, sem observância do direito básico do consumidor de informação clara e precisa, configura falha na prestação do serviço e gera a responsabilidade objetiva da fornecedora pelos danos decorrentes, na forma do art. 14 do CDC
. 2. A interrupção da graduação e transferência para outra instituição de ensino aliadas ao menoscabo pela situação da consumidora violam a honra e encerram dano moral in re ipsa. 3.
Verba indenizatória de dano moral que se mantém em R$6 .000,00 (seis mil reais), dada a observância ao parâmetro da proporcionalidade
. [...] (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0018341-75.2019.8.19 .0205 2023001103030, Relator.: Des(a). PAULO WUNDER DE ALENCAR, Data de Julgamento: 06/02/2024, DECIMA OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 15, Data de Publicação: 08/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. CANCELAMENTO INDEVIDO DE BOLSA DE ESTUDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS . DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
O cancelamento indevido da bolsa de estudos do autor configura falha injustificada dos serviços prestados pela Instituição de Ensino e enseja indenização ao consumidor pelos danos morais sofridos
. (Des. Marcos Lincoln) - Compete à parte interessada provar os pressupostos fáticos do direito que pretende ver aplicado ao caso pelo magistrado. -v .v - Os danos morais devem levar em consideração a gravidade e as circunstâncias do fato (Des. Rui de Almeida Magalhães) (TJ-MG - AC: 10000220235972001 MG, Relator.: Rui de Almeida Magalhães, Data de Julgamento: 23/03/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2022)

[...] 1.
O cancelamento injustificado de bolsa de estudos concedida ao consumidor causa transtornos que ultrapassam a esfera dos meros aborrecimentos, ensejando indenização por danos morais, ainda mais se a vítima já havia iniciado o curso pretendido
.[...] [...] (TJ-MG - AC: 50193478720198130079, Relator.: Des .(a) Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 08/05/2023, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/05/2023)

Acresce-se a isso o fato de que, no caso concreto, a consumidora teve que dispor do seu tempo para tentar solucionar a controvérsia, na medida em que tentou solução extrajudicial, bem como ajuizou prévia ação de exibição de documentos (nº
0017677-46.2017.8.08.0035) e, finalmente, a presente demanda, tudo em virtude da falha na prestação do serviço por parte da
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
.

Via de consequência, a jurisprudência tem reconhecido a possibilidade de condenação ao pagamento de danos morais por aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do consumidor:

[...]
Dano moral configurado pela demora na resolução da questão. Situação que desborda ao mero dissabor ou aborrecimento e informa tribulação espiritual. Incidência ainda da teoria do desvio produtivo do consumidor.
Provimento do recurso. (TJRJ; APL 0833657-09.2022.8.19.0038; Nova Iguaçu; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. André Luiz Cidra; DORJ 14/06/2024; Pág. 1263)

[...]
avaliadas as circunstâncias do caso concreto, em juízo abalizado pelos princípios da integral reparação, da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que a quantia arbitrada na base (R$ 5.000,00), mostra-se adequada ao caso
, em que houve grandes contornos e repercussões além daqueles naturalmente decorrentes do ato em si, a exemplo da aplicação das teorias da perda de uma chance
e do desvio produtivo
. lV. Desprovimento de ambos os apelos. (TJMA; AC 0841582-27.2019.8.10.0001; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luiz Gonzaga Almeida Filho; DJNMA 13/06/2024)

[...] III.
O consumidor que tem que utilizar de seu tempo de forma prolongada para dirimir problemas ocasionados pelo próprio fornecedor que, de forma inescusável, não se dispõe a solucioná-los, tem seu patrimônio moral vulnerado
. lV.
O dano moral por desvio produtivo deve observar a comprovação do tempo útil perdido pelo consumidor e a repercussão em sua esfera econômica e moral.
V. Apelação parcialmente provida. (TJMG; APCV 5063882-70.2022.8.13.0702; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares; Julg. 10/06/2024; DJEMG 11/06/2024)

Em suma, a falha na prestação do serviço por parte da empresa recorrente atrai a obrigação de indenizar os danos morais, que se mostram proporcionais às especificidades do caso concreto; bem como os danos materiais em virtude das cobranças indevidas, ressalvado quanto a estes a necessidade de reforma parcial da sentença, para que incidam na forma simples, diante da não comprovação da má-fé da
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto
pela
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando em parte a sentença, apenas para determinar que a repetição do indébito se dê na forma simples.

Em virtude do parcial provimento do recurso, deixo de fixar honorários recursais (art. 85, §11º, CPC)
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/03/2025 às 14:27:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55930214032025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto proferido.